Tribunal: TJDFT
Processo: 0746425-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de alimentos. Alimentandos maiores. Proporcionalidade. Conversão para o rito patrimonial. Ordem concedida.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou prisão civil pelo prazo de 90 dias, em regime fechado, por inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, nos termos do art. 528, §3o, do CPC. Pretensão de suspensão da prisão e conversão do cumprimento de sentença para o rito patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão civil por dívida alimentar; e ii) estabelecer se é possível a conversão do cumprimento de sentença para o rito patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é medida coercitiva excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atual necessidade do alimentando e o inadimplemento voluntário e inescusável, conforme art. 528, §3o, do CPC e art. 5o, LXVII, da CF.
4. Alimentandos maiores e economicamente ativos afastam a presunção de urgência alimentar, nos termos da Súmula 358 do STJ.
5. Prova pré-constituída indica adimplemento substancial e controvérsia sobre o quantum devido, além da existência de ação revisional em curso, o que torna a prisão desproporcional e inadequada.
6. A execução deve prosseguir pelo rito patrimonial, previsto no art. 528, §8o, do CPC, medida mais adequada para satisfação do crédito sem violar direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil por inadimplemento de alimentos exige demonstração da atual necessidade do alimentando e inadimplemento voluntário e inescusável. 2. A presença de alimentandos maiores e economicamente ativos, somada ao adimplemento substancial, torna inadequada a prisão civil, impondo a adoção do rito patrimonial.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVII; CPC, art. 528, §§3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 1920274, HCCiv no 0729703-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.